Tribunal: TJDFT
Processo: 0737293-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737293-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO AGRAVADO: WELT - COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA., BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, considerou necessária a realização de perícia e concedeu o prazo de 5 dias para o autor/agravante apresentar quesitos. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) o Juízo a quo entendeu pela realização da perícia para apurar dois fatos: (i) se houve justificativa razoável para extrapolação do prazo de 30 dias; (ii) se houve desvalorização substancial do automóvel com o reparo; 2) a realização de uma perícia de engenharia viola o princípio da razoável duração do processo (CPC, art. 4°) e impõe um custo às partes, inclusive com a contratação de assistentes técnicos, para a aferição de fatos irrelevantes (no caso, se houve motivo justificável para a extrapolação do prazo de 30 dias do art. 18, § 1° do CPC), além da absoluta inaptidão da prova pericial para provar a existência de “motivos justificáveis”; 3) em 2019, o mesmo juízo de primeiro grau já proferiu sentença em caso análogo (processo 0704552- 31.2019.8.07.0001), no qual determinou a realização de prova pericial de engenharia mecânica em um automóvel para, na sentença, concluir que a simples extrapolação do prazo de 30 dias era suficiente para justificar a rescisão do contrato, até porque esse é o entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT; 4) a justificativa dada pelas agravadas, contudo, já consta nos autos em sua contestação, afirmando que seu em virtude da necessidade de se importar peças da Alemanha (pois a Audi não as possuía em seu estoque nacional), não tendo havido qualquer alegação acerca da complexidade do reparo; 5) “a questão, portanto, é estritamente jurídica: a ausência de estoque nacional de peças de uma montadora, provocando a extrapolação do prazo de 30 dias para reparo do automóvel, é justificava razoável para impor ao consumidor que espere prazo superior pelo reparo do seu automóvel para que possa utilizar a prerrogativa do art. 18, § 1°, II do CDC e rescindir o contrato?”; 6) possui meros 5 dias, fixados em violação ao art. 357, § 1o, do CPC, pois, como a decisão de saneamento somente se estabilizou com a decisão que indeferiu o pedido de ajustes, o juízo deveria ter considerado o prazo de 15 dias para apresentação de quesitos e nomeação de assistente técnico (CPC 465 § 1o), até porque também foi concedido o prazo de 15 dias às agravadas; 7) tem até quarta-feira (11/9/2024) para encontrar um engenheiro mecânico com conhecimento em carros com motores híbridos (elétrico e à combustão), algo que não é simples por se tratar de um mercado restrito e novo, negociar honorários, elaborar quesitos e apresentar nos autos. Requer: “(i) A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada, especialmente obstando a realização da perícia após o julgamento definitivo deste recurso; (ii) Subsidiariamente, requer em caráter cautelar que seja dilatado o prazo para apresentação de quesitos e nomeação de assistente técnico para 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 465, § 1° do CPC, cumulado com o art. 357, § 1° do CPC; (iii) Em caráter definitivo, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a prova pericial de engenharia mecânica no automóvel, qualificando-a como prova inútil pelo art. 370, parágrafo único do CPC.” Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Conheço do agravo de instrumento, pois a hipótese é de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que a realização da perícia tornará inútil a discussão sobre a sua utilidade quando do julgamento da apelação, pois já terá sido produzida. E, nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação ao prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. A decisão agravada delimitou a questão da seguinte forma: “(...) Em razão dos pontos controvertidos: ‘se há situação/motivo razoável a ensejar o transbordo do prazo legal de 30 dias para conserto do veículo; se o eventual conserto restaurou o veículo a situação muito próxima à sua condição original, sem perda significativa de valor; se houve manifestação expressa do consumidor em relação à cláusula contratual que prevê a ampliação de prazo para reparo de defeitos, se esta cláusula é válida e se houve danos materiais e morais’, somados a ausência de prova documental suficiente para dirimir os pontos controvertidos desta demanda, a prova técnica é imprescindível. Do mesmo modo, não há como limitar o escopo da perícia conforme requer o autor, porque vias oblíquas mitigaria e/ou extinguiria parte da controvérsia desta lide para adequar ao entendimento do autor em detrimento do juízo como destinatário da prova pericial. (...)” No caso, a empresa ré alega que cabe a “flexibilização do prazo de 30 dias previsto no artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, tanto mais quando as partes avençaram a extensão deste prazo por escrito” (CDC 18 § 2o), assim como “não é fato notório que a substituição do módulo da bateria de alta tensão cause a diminuição do valor de mercado de um veículo híbrido, pois não compromete a originalidade ou o desempenho do veículo” (ID 205245653do processo referência). Assim, diante desses pontos controvertidos (especialmente “se há situação/motivo razoável a ensejar o transbordo do prazo legal de 30 dias para conserto do veículo; se o eventual conserto restaurou o veículo a situação muito próxima à sua condição original, sem perda significativa de valor”), ao que tudo indica, faz-se necessária a prova pericial. Todavia, considero exíguo o prazo de 5 dias fixado pelo Juízo a quo, pois, de acordo com os arts. 357, § 1o e 465, § 1o, do CPC, entendo que as partes têm o direito de solicitar ajustes na decisão de saneamento antes que ela se torne estável e se inicie o prazo de 15 dias para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, in verbis: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. (...) Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Há, também, risco de dano iminente ao agravante diante da eventual dificuldade de usufruir da conclusão da perícia em seu favor, caso não apresente quesitos e indique assistente técnico no prazo assinalado. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante o prazo de 15 dias para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, a conta da sua intimação desta decisão. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator